Tribunal: TJDFT
Processo: 0735014-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735014-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CP COMERCIAL S/A AGRAVADO: IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME, CHARLEY DELALIBERA DOURADO, ELIANA ROSA DELALIBERA, DIEGO HENRIQUE MONTEIRO ARAUJO, IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA, MEGA AUTOCENTER LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CP COMERCIAL S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0744534-81.2021.8.07.0001, recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME, porém indeferiu o arresto de bens das requeridas, a fim de assegurar o pagamento de seu crédito, sob o fundamento de ausências de provas suficientes para conceder a cautelar nesse momento processual, devendo-se privilegiar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 206417844 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CP COMERCIAL S/A em desfavor de IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA – ME, partes devidamente qualificadas. A parte credora requer a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, incluindo-se no polo passivo as pessoas indicadas na petição do incidente, bem como a concessão de tutela provisória para que se efetue a consulta SISBAJUD antes da citação das partes, sob o fundamento de que a sua oitiva frustraria a localização de bens. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora a tutela de urgência de natureza cautelar, para o arresto de bens das requeridas, a fim de assegurar o pagamento de seu crédito. Apesar das alegações da autora, o fato de as requeridas estarem, em princípio, em ações que configurariam a confusão patrimonial entre a sociedade e os seus sócios não conduz à necessidade de deferimento da medida sem o exercício do contraditório. Em exame perfunctório, não há nos autos elementos suficientes a ensejar o deferimento da medida cautelar de arresto porque sequer se sabe ao certo quantos bens possuem as rés, o que poderia permitir o adimplemento da obrigação em eventual deferimento da desconsideração, ou por não estar comprovada a dilapidação do patrimônio, que conduziria à comprovação de que não estaria interessada em cumprir com as suas obrigações. Não comprovada, de plano, a probabilidade do direito da autora, a cautelar de arresto não prospera, devendo-se privilegiar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. À Secretaria, para fazer as anotações necessárias, na forma do artigo 134, §1o, do Código de Processo Civil. Castrem-se CHARLEY DELALIBERA DOURADO, ELIANA ROSA DELALIBERA, DIEGO HENRIQUE MONTEIRO ARAUJO, IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA, MEGA AUTOCENTER LTDA como interessados e cadastre-se o assunto 'Desconsideração da Personalidade Jurídica', até que seja decidido o incidente. A qualificação de tais pessoas se encontra na petição de ID 203974597. Suspendo o curso da execução, conforme disposto no artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil. Citem-se os sócios para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 dias. Apresentada a manifestação, dê-se vista ao exequente, no prazo de 15 dias. Após, conclusos”. Nas razões recursais (ID n.o 62791930), a agravante alega que não possui mais meios possíveis para obter o débito, tendo em vista que os suscitados realizaram todas as manobras para se desvencilhar do pagamento das dívidas que possuem, havendo nítido desvio de finalidade da empresa devedora principal, por ter sido baixada irregularmente e sem quitação de dívidas. Afirma que seus sócios CHARLEY e ELIANA se utilizaram dela, no ato intencional de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica e que a IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA – ME foi sucedida de forma fraudulenta, por Charley, Eliana e, Diego também incluído no polo passivo desta demanda, com nítido escopo de prejudicar os credores. Aduz que as empresas sucessoras têm a mesma finalidade da anterior, com o desenvolvimento da mesma atividade econômica (transporte rodoviário de cargas), tendo CHARLEY como sócio mais uma vez. Menciona que as empresas sucessoras se encontram em estados da federação distintos, o que por si dificulta o rastreio das empresas e dos seus ativos, pois a Devedora Originária estava situada em Brasília-DF, a suscitada IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA, CNPJ no 31.593.945/0001-98, está situada em Teresina-PI e a suscitada MEGA AUTOCENTER LTDA, CNPJ no 43.314.555/0001-10, está situada em Rio de Janeiro-RJ. Sustenta que a estratégia utilizada pelos suscitados foi colocar CHARLEY como sócio perante a Receita Federal, pois a consulta é mais rápida e acessível, e DIEGO como sócio perante o contrato social, para que assim dificultasse o alcance dos patrimônios da empresa, como foi o presente caso. Nesse contexto, informa que os agravados indubitavelmente agem no intuito de lesar credores e frustrá-los nos recebimentos de seus créditos – como é o caso presente, uma vez que, as empresas sucessoras efetivamente concentram todo o ativo financeiro da devedora originária. Assim, leciona que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser concedido o arresto cautelar ante a demonstração da sucessão empresarial fraudulenta, e que a citação dos Agravados para que primeiramente apresentem a defesa, para que somente após seja dado início às medidas expropriatórias em face de seus patrimônios certamente irá frustrar qualquer das medidas a ser tomada pela Agravante. Requer o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de reconhecer a sucessão empresarial promovida pelos Agravados para inclusão das empresas Sucessoras no polo passivo do pleito executivo e determinar o arresto cautelar antes da intimação das partes, para a apresentação da defesa, vez que preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil e a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos do Art. 1.109 do CPC. Preparo recolhido (ID n.o 63157068 e 63157069). É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesse panorama, a tutela de urgência antecipada ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 50 do CC prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal esclarecem sobre os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar seus sócios e empresas sucessoras por obrigações adquiridas pela sociedade empresária. Por ser medida extrema, o requerente deve demonstrar a prévia existência de indícios claros de confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, o que não ocorreu nos autos. Ademais, em análise sumária, não é possível o deferimento do arresto cautelar pretendido sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando as provas dos autos não são suficientes a comprovada, de plano, a probabilidade do direito da autora, ainda mais quando o incidente de desconsideração acabou de ser instaurado e sequer há informações a respeito de quantos bens possuem as rés, e se realmente estariam dilapidando seu patrimônio. Portanto, em análise sumária não verifico a presenta da probabilidade do direito. Ademais, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada também não está presente, pois a agravante pode prosseguir com os atos executivos, a fim de recuperar o seu crédito, não havendo que se falar, em análise sumária, que há prejuízo ou risco de dano grave, ainda mais com o recebimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da devedora, o qual está em andamento. Além disso, o cumprimento de sentença já perdura há anos, não havendo periculum in mora comprovado. Assim, em uma análise perfunctória própria do momento, entendo que os requisitos do art. 50 do CC não foram demonstrados e que não é possível o deferimento do arresto cautelar pleiteado. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso e nem perigo de dano. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada e atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador